Tribunal: TJDFT
Processo: 0795760-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta pela autora visando à majoração da pensão alimentícia de 12% para 25% dos rendimentos brutos do alimentante, com inclusão da PLR e quebra de sigilo bancário.
O réu apresentou apelação adesiva, requerendo a exclusão da PLR da base de cálculo da pensão.
A sentença de origem, proferida pela 5a Vara de Família de Brasília, fixou alimentos em 12% dos rendimentos brutos do réu, incluindo PLR, e determinou a manutenção da autora nos planos de saúde e odontológico do genitor.
II. Questão em discussão
2. As questões em debate consistem em:(i) saber se é cabível a majoração da pensão alimentícia para 25% dos rendimentos brutos do alimentante, com inclusão da PLR e quebra de sigilo bancário;(ii) saber se a PLR deve ser excluída da base de cálculo da pensão alimentícia, por possuir natureza indenizatória.
III. Razões de decidir
3. A quebra de sigilo bancário é medida excepcional, cabível apenas diante de indícios concretos de ocultação de renda ou ausência de cooperação na produção de provas, o que não se verifica nos autos.
4. A pensão alimentícia foi fixada com base no trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, considerando a renda do alimentante, a contribuição da genitora e as necessidades da alimentanda, que, embora maior de idade, não possui autonomia financeira.
5. A PLR, embora não possua natureza salarial, constitui rendimento eventual e significativo, apto a integrar a base de cálculo da pensão.
6. A proposta extrajudicial de valor superior à pensão fixada não constitui prova inequívoca da real capacidade contributiva, devendo prevalecer os elementos objetivos constantes dos autos.
IV. Dispositivo e tese
7. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. A quebra de sigilo bancário somente é admissível quando demonstrada a impossibilidade de apuração da capacidade financeira por meios ordinários ou diante de indícios concretos de ocultação de renda. 2. A verba de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), embora de natureza indenizatória, pode integrar a base de cálculo da pensão alimentícia, por representar acréscimo real na capacidade econômica do alimentante.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, 1.696 e 1.703; CPC, art. 494.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983808, 0700723-57.2024.8.07.0004, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26/03/2025, DJe 14/04/2025.